Tribunal: TJPA
Processo: 0804848-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804848-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARLON SALGADO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804848-35.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Drª. MAYANA BARROS JORGE JOÃO
(
Defensora Pública
)
.

PACIENTE:
MARLON SALGADO DA SILVA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III E IV C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO
NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCABIMENTO.

PROCESSO
TRAMITANDO EM CURSO NORMAL, INSTRUÇÃO PRATICAMENTE FINALIZADA E EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA
11/03/2020
AGUARDAVA APENAS O INTERROGATÓRIO DA CORRÉ, O QUAL POR REQUERIMENTO DA DEFESA TÉCNICA HAVIA SIDO DEPRECADO, ENTRETANTO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA QUE SUSPENDERAM A REALIZAÇÃO DE ATOS PRESENCIAIS A PRECATÓRIA FOI DEVOLVIDA E O PROCESSO AGUARDA A INTEGRAL DIGITALIZAÇÃO PARA FINS DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.
O impetrante alega excesso de prazo na formação da culpa. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, pois o processo segue seu curso normal. Instrução praticamente finalizada e em audiência realizada no dia
11/03/2020
aguardava apenas o interrogatório da corré, o qual por requerimento da defesa técnica havia sido deprecado, entretanto em decorrência da pandemia que suspenderam a realização de atos presenciais a precatória foi devolvida e o processo aguarda a integral digitalização para fins de designação de audiência por videoconferência, todavia, entende-se que não se evidencia constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, uma vez que o fato não se deu por desídia do juízo;

2
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 06 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Marlon Salgado da Silva
, preso preventivamente desde o dia
30/05/2019
, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, Incisos II, III e IV c/c artigo 307, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Aduz a impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
por: a) excesso de prazo na formação da culpa; b) em
06/04/2020
, o juízo
a quo
, manteve a prisão preventiva do paciente, haja vista que se encontra preso desde o dia
30/05/2019
. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 3362490 - Página 1)
e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que,
Marlon Salgado da Silva
, no dia
30/05/2019
, na companhia de
Gabriele Lyandra de Aquino Sousa
e um adolescente, em decorrência de uma discussão banal teriam efetuado diversas pauladas e pedradas na vítima
Waldiney Carneiro da Costa
, causa eficiente de sua morte.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

A impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução processual, visto que em
06/04/2020
, o juízo
a quo
, manteve a prisão preventiva do paciente, haja vista que se encontra preso desde o dia
30/05/2019
.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
mandamus
, pois o processo caminha normalmente, considerando as dificuldades e peculiaridades do caso concreto.

Consta nas informações da autoridade inquinada coatora que, o procedimento encontra-se com sua instrução praticamente finalizada e em audiência realizada no dia
11/03/2020
aguardava apenas o interrogatório da corré, o qual por requerimento da defesa técnica havia sido deprecado, entretanto em decorrência da pandemia que suspenderam a realização de atos presenciais a precatória foi devolvida e o processo aguarda a integral digitalização para fins de designação de audiência por videoconferência.

Assim sendo, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 06 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2020